Tribunal: TJDFT
Processo: 0717458-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717458-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINICE SILVA COSTA AGRAVADO: PEDRO DA SILVA BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCINICE SILVA COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas-DF que, nos autos da execução de título extrajudicial no. 0003819-57.2016.8.07.0019, indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública para que a parte assistida fosse intimada pessoalmente para informar a conta bancária em que desejaria receber os valores bloqueados, sob pena de liberação dos valores em favor da parte executada. Em suas razões recursais, a Defensoria Pública informa que somente a parte assistida pode informar a conta bancária em que pretende receber os valores bloqueados e que, embora tenha havido várias tentativas de contato, a Defensoria não logrou êxito em encontrar a parte assistida, motivo pelo qual é necessária a intimação pessoal da exequente/assistida, nos termos do disposto no art. 186, § 2o, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a intimação pessoal da parte exequente/assistida. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada está presente, uma vez que na própria decisão recorrida consta a informação de que, caso não cumprida a determinação anterior (exequente informar a conta bancária em que deve receber os valores bloqueados), os valores bloqueados serão liberados em favor do executado. Tal fato evidencia urgência necessária à concessão de efeito suspensivo, uma vez que é patente o prejuízo da parte exequente pelo simples fato de a Defensoria Pública não conseguir entrar em contato com ela. Lado outro, também está presente o requisito da probabilidade do recurso, uma vez que o Código de Processo Civil, no art. 186, §2o, é claro ao informar que “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”, vide v.g., (Acórdão 1961352, 0702734-65.2024.8.07.0002, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 09/02/2025.). Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, devendo os autos de referência ficarem suspensos até o julgamento final do presente agravo de instrumento, abstendo-se o juízo de liberar quaisquer valores bloqueados em favor do executado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador